Tribunal: STF
Processo: Rcl 71419
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Angelo Tegami Neto contra ato Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão de denúncia oferecida contra o reclamante na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP (Processo 1501457-86.2023.8.26.0066), em razão do que decidido no julgamento do Tema 469 de Repercussão Geral.



    Narra que o “reclamante foi denunciado por supostamente ter incorrido na prática do crime de difamação por cinco vezes contra o Juiz de Direito Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, durante Sessões da Câmara Municipal de Barretos-SP e também em postagens na rede social Facebook”, mas que, “contudo, ao analisar os autos com acuidade, percebe-se clara mente que as postagens na rede social são recortes da fala do Vereador nas Sessões da Câmara Municipal” (p. 2).



    Alega que o “artigo 29 da Constituição Federal, em seu inciso VIII prepondera que o Vereador possui imunidade com relação a opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município” e que “dúvidas não há que tal entendimento é tão sedimentado que originou tema de Repercussão Geral n.° 469 do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente oriundo pelo próprio Tribunal” (p. 11).



    Afirma tratar-se “de caso de extrema urgência, uma vez que o reclamante está na iminência de ser intimado para apresentar defesa preliminar em processo criminal totalmente descabido e infundado, visto enquadramento no tema 469 STF” (p. 12, grifei).



    Requer “a concessão de liminar para que seja paralisado o andamento do processo número 1501457-86.2023.8.26.006, até o final do julgamento desta reclamação” (p. 12).



    No mérito, requer “procedente a reclamação, visto que os fatos imputados ao reclamante foram proferidos nos limites da circunscrição do Município, com total pertinência com o exercício do mandato e, por isto, não se pode admitir a propositura/instauração de ação penal temerária” (p. 12).



    À Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento, em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Reclamação. Pleito de trancamento da ação penal. Alegada violação à tese do Tema 469/STF. 1. Não houve sequer a interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não está atendido o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC relativo ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Pela negativa de seguimento da reclamação” (eDOC 15).



    É o relatório.



      Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, posto que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, pela ausência de interposição de recurso extraordinário e, posterior agravo interno, momento em que teria havido o esgotamento de instância.



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente